Tribunal: TJDFT
Processo: 0751808-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DESBLOQUEIO DE VALORES. PERDA DE OBJETO. LEVANTAMENTO E PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CUSTEIO. MATÉRIA DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores da seguradora para custear um procedimento cirúrgico, fica sem objeto se na origem os recursos bloqueados foram levantados e utilizados pela parte para pagamento da clínica que realizou a cirurgia. A controvérsia sobre a responsabilidade do custeio ou não do procedimento, é matéria de mérito, que deverá ser dirimida no 1o Grau.
2. Agravo interno desprovido.